Tribunal: TJDFT
Processo: 0741312-94.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SÚMULA 23 - TUJ. PERÍODO NÃO CONTABILIZADO. ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA DE ALFABETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.

2. A recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu os pedidos de reconhecimento do percentual 3,6% (três vírgula seis por cento), a título de incorporação da GAA – Gratificação de Alfabetização ao seu provento, bem como, das parcelas vencidas desde a sua aposentadoria e vincendas. Esclarece que trabalhou em turma de alfabetização no período compreendido entre 01/01/1999 à 31/12/1999.

3. Não há direito à incorporação, conforme Súmula 23, da TUJ: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação ao período anterior à edição da Lei n. 654/1994”.

4. Compulsando os autos verifica-se que a autora exerceu a função de professa em turma da 6a Série do Ensino Fundamental e Coordenadora, ID 23586949, pág. 10, não considerada de alfabetização, conforme estatuído, à época, pela Lei n. 654/94, ao restringir a concessão da GAA (antiga GAL), ao professor que alfabetizasse crianças ou adultos nos estabelecimentos de ensino da rede pública ou conveniadas que desenvolvam as modalidades de ensino do Ciclo Básico de Alfabetização, equivalentes à 1a e 2a séries do ensino fundamental e da Fase I do ensino supletivo (art. 1o).

5. Assim sendo, forçoso concluir que a autora/recorrente não faz jus à incorporação de Gratificação de Atividade de Alfabetização-GAA, nos períodos vindicados, conforme enunciado sumular, acima referido, e regramento legal aplicável ao caso.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.